Tribunal: STF
Processo: ARE 821023
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PENHORA DETERMINADA JUDICIALMENTE. EXECUÇÃO FISCAL. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. RECURSO A QUE NEGA PROVIMENTO.



    1. A discussão acerca da possibilidade, ou não, de se determinar a penhora de faturamento diário de empresa implica o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao caso (artigos 655 a 671 do Código de Processo Civil), o que inviabiliza o recurso extraordinário. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.